Tribunal: TJSP
Processo: 0002959-95.2019.8.26.0480
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro residencial. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargado. Alegação de contradição. Vício inexistente. Adimplemento da apólice anterior que não implicou, por si só, o dever de renovação do seguro, mas também a falta de aviso prévio. Mera aplicação do art. 322 do CC que não retira o direito ao prêmio e não ofende o art. 757 do CC. Renovação até março de

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro residencial. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargado. Alegação de contradição. Vício inexistente. Adimplemento da apólice anterior que não implicou, por si só, o dever de renovação do seguro, mas também a falta de aviso prévio. Mera aplicação do art. 322 do CC que não retira o direito ao prêmio e não ofende o art. 757 do CC. Renovação até março de 2021 que não foi além do pedido de cumprimento. Descabimento da condenação prévia ao pagamento do prêmio para a renovação. Eventual inadimplemento que se deve discutir em ação própria. Embargos rejeitados.